Tribunal: TJMT
Processo: 1019744-91.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019744-91.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 710.612.077-49 (APELANTE), ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 102.630.898-43 (ADVOGADO), LARISSA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 055.126.471-30 (APELADO), CARLOS BRENO GOMES MONCAO - CPF: 049.211.531-16 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1019744-91.2019.8.11.0041.

APELANTE:
MARIO PINHEIRO ESPOSITO.

APELADA:
LARISSA RIBEIRO DA SILVA.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS
–
CIRURGIA DE RINOPLASTIA – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO – DANOS ESTÉTICOS E MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de cirurgia plástica, de natureza exclusivamente estética, a obrigação assumida pelo profissional se qualifica como de resultado, não se exigindo do paciente a demonstração da culpa, negligência ou imperícia do mesmo pelo procedimento insatisfatório causador dos danos, cabendo, nesta hipótese, ao cirurgião comprovar a existência de alguma excludente de sua responsabilização, apta a afastar o direito à indenização, o que não restou demonstrado nos autos.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1019744-91.2019.8.11.0041.

APELANTE:
MARIO PINHEIRO ESPOSITO.

APELADA:
LARISSA RIBEIRO DA SILVA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIO PINHEIRO ESPOSITO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização de Danos Morais e Reparação de Danos Estéticos e Materiais de nº 1019744-91.2019.8.11.0041, ajuizada por
LARISSA RIBEIRO DA SILVA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização moral e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos estéticos, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a sentença e juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (realização da segunda cirurgia), além da condenação do requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de Id. 263651839, a parte apelante sustenta a ausência de erro médico. Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no Id. 263651844, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara.

O cerne da questão recai em analisar a responsabilidade do apelante referente à cirurgia de rinoplastia realizada na parte autora.

Pois bem.

Inicialmente, importante salientar que a relação entre as partes é abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que está presente a figura do consumidor e do fornecedor de serviços, bem como que o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que, tratando-se de procedimento estético, a obrigação passa a ser de resultado.

Assim, em que pese o requerido sustentar que a autora possui rinite e esta condição que levou ao resultado não satisfatório, em caso de cirurgia estética a obrigação é de resultado.

Outrossim, da análise das fotos juntadas verifica-se a existência de deformidade no nariz da autora, inclusive com cicatriz externa aparente (Id. 263651328).

Assim, escorreita a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pleito de dano moral e dano estético.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CIRURGIA PLÁSTICA – RINOPLASTIA E CORREÇÃO DE DESVIO DE SEPTO – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO – PRECEDENTES – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – DEVER DE CUSTEAR FUTURA E ATUAL CIRURGIA REPARADORA COM BASE NO MENOR ORÇAMENTO APRESENTADO – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO EM VALOR MAIOR, SOB PENA DE SE OFENDER O PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Embora a relação ente médico e paciente, como regra, se caracterize como obrigação de meio, em se tratando de cirurgia plástica, de natureza exclusivamente estética, a obrigação assumida pelo profissional se qualifica como de resultado, não se exigindo do paciente a demonstração da culpa, negligência ou imperícia do mesmo pelo procedimento insatisfatório causador dos danos, cabendo, nesta hipótese, ao cirurgião comprovar a existência de alguma excludente de sua responsabilização, apta a afastar o direito à indenização. Precedentes.

A indenização por danos morais e estéticos fixados na sentença se mostra suficiente, considerando as particularidades do caso concreto.

A determinação para que os requeridos arquem integralmente com os custos atual de futura cirurgia reparadora, bem como as despesas de locomoção e estadia onde for realizado o procedimento reparador, nos exatos termos do menor orçamento apresentado pela ofendida, acrescido tão somente da atualização monetária pelos índices legais, deve ser mantido, sob pena de a condenação em valor maior ao pretendido ofender ao princípio da congruência.”

(N.U 1002463-66.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2024, Publicado no DJE 23/06/2024).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025